Tribunal: TJSP
Processo: 2048851-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recuperação judicial da devedora principal – Suspensão da execução – Pretensão do credor de prosseguimento em face do devedor solidário - Possibilidade – Violação do princípio da unirrecorribilidade não verificada - Decisão reformada – Agravo de instrumento provido, prejudicada a preliminar de não conhecimento e o agravo regimental.*